Tribunal: STF
Processo: HC 207855
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado e roubo. 4. Alegação de nulidade. Instrução processual em andamento. 5. Controvérsia de impossível solução nesta fase processual. 6. Agravo improvido.